Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Omissões. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve o reconhecimento da ilegitimidade dos policiais civis em executar título obtido pelo SINDIRETA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso na análise da apelação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. A alegação de inaplicabilidade do princípio da unicidade sindical ao serviço público não foi deduzida na apelação, constituindo inovação recursal.
5. O julgador não precisa discorrer pontualmente sobre todos os argumentos suscitados pela parte, para cumprir com plenitude a prestação jurisdicional, bastando, para tanto, declinar as razões de decidir, o que foi realizado no acórdão da apelação.
6. Não há se falar em omissão, se a controvérsia recursal foi resolvida de forma expressa e fundamentada.
7. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.